Tribunal: TJMT
Processo: 1010780-44.2021.8.11.0040
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{acordaoModelo.
votoRelatorParaAcordao}

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), GERALDO BARBOSA DA ROCHA - CPF: 430.141.001-53 (AGRAVADO), JADERSON ROSSET - CPF: 023.986.771-84 (ADVOGADO), DANIEL CAMPOS MARTINS - CPF: 077.306.266-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA – ENVIO DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO – AUSÊNCIA DE PROVA DE CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO – INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO NÃO PROVIDO

Não comprovada a contratação, desbloqueio e tampouco a utilização de cartão de crédito encaminhado ao consumidor, a inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes, realizada após o cancelamento, se reveste de ilicitude e configura dano moral.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo
BANCO SANTANDER S/A,
com o escopo de obter a reforma da decisão monocrática que, nos autos em epígrafe, negou provimento ao seu recurso de apelação.

A agravante reafirma ter comprovado a contratação e a utilização do cartão de crédito pelo autor, demonstrando a legitimidade e a origem do débito que ensejou o apontamento questionado. Requer o exercício da retratação ou a submissão da matéria ao colegiado, a fim de que os pedidos autorais sejam julgados improcedentes. Subsidiariamente, postula a redução da indenização por danos morais.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, a agravante se insurge contra a decisão monocrática que, nos autos da Ação Declaratória e Condenatória epigrafada,
negou provimento
ao recurso de apelação.

Como destacado na decisão unipessoal, a ré não produziu prova apta a infirmar a causa de pedir apresentada pelo autor.

Na inicial, o autor alegou que não contratou o cartão de crédito impingido pela ré e não efetuou o desbloqueio ao recebê-lo, mas suportou cobranças indevidas a esse título e teve o nome inserido no cadastro de inadimplentes após o cancelamento.

A ré, entretanto, se limitou a alegar que o cartão foi utilizado pelo autor, sem apresentar prova da existência de contrato e da realização do desbloqueio pelo consumidor.

As faturas apresentadas em contestação ilustram apenas cobranças de tarifas bancárias, sem qualquer indício da utilização do cartão em operações cotidianas.

Considerando que não há prova de contratação, desbloqueio e tampouco utilização do cartão pelo consumidor, a inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes, realizada após o cancelamento, se reveste de ilicitude e enseja dano moral, ante a inexistência de restrições posteriores e legítimas, para efeito da Súmula n. 385 do STJ.

Aliás, conforme Súmula 532 do STJ, o envio de cartão de crédito não solicitado, por si só, constitui prática abusiva e ato ilícito indenizável.

O valor indenizatório (
R$ 10.000,00
) não comporta redução, eis que arbitrado de forma proporcional às especificidades do caso concreto e adequado aos patamares praticados pelos órgãos fracionários deste tribunal em demandas correlatas.

Por fim, o pedido de alteração do termo
a quo
dos juros e da correção monetária formulado no apelo não merece deferimento, eis que, nos termos das Súmulas n.o 54 e 362 do STJ, tais encargos devem incidir, respectivamente, a partir do evento danoso e do arbitramento, tal como estabelecido na sentença:

Súmula n. 54/STJ. Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.

Súmula n. 362/STJ. A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, condenando a agravante ao pagamento da multa disposta no art. 1.021, §4o do CPC, no patamar de 1% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2023